Tribunal: TJPA
Processo: 0800861-91.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800861-91.2022.8.14.0138

APELANTE: UAGNER AMANCIO SILVA

ADVOGADO DATIVO: KAIO FERREIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800861-91.2022.8.14.0138

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANAPU/PA

APELANTE: UAGNER AMANCIO SILVA

ADVOGADO DATIVO: DR. KAIO FERREIRA CARDOSO OAB/PA 32.366

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA.

BUSCA PESSOAL ILEGAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PRECEDENTES DO STJ
.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
UAGNER AMANCIO SILVA,
brasileiro, paraense, CPF: 011.373.022-59, nascido em 06/02/2002, filho de Cristiane Amâncio Augustinho e domiciliado na Rua Dois do Lixão, Bairro Central, Vitória do Xingu, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 e posse de arma de uso permitido previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800861-91.2022.8.14.0138

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANAPU/PA

APELANTE: UAGNER AMANCIO SILVA

ADVOGADO DATIVO: DR. KAIO FERREIRA CARDOSO OAB/PA 32.366

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
UAGNER AMANCIO SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto e em razão do delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 à reprimenda de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 15151793 p. 1-3) que no dia 14/10/2022, por volta de 16h40, em via pública,
o Apelante trazia consigo 23 (vinte e três) trouxinhas de substância entorpecentes vulgarmente conhecida por “CRACK”.

Relatou ainda que o Recorrente ao ser abordado se identificou aos policiais militares como DIOGO AMÂNCIO SILVA, e conduzido à Delegacia de Polícia, continuou afirmando ser DIOGO.

Na residência do Apelante localizada na Rua Sete, s/n, Bairro São Luiz, próximo ao Bar do Mato Grosso, foi localizada 01 (uma) arma de fogo, tipo artesanal, calibre 12, com coronha de madeira, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em razão dos referidos fatos, o Recorrente foi denunciado pelas condutas do art. 33 da Lei 11.343/06; art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 307 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15151861 p. 1-14), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15151890 p. 1-19) pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas dos delitos previstos no art. 33 da Lei de Drogas e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Por fim, devolver a liberdade do Apelante por sofrer constrangimento ilegal, deferido o direito de recorrer em liberdade, com a expedição do alvará de soltura.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 15155055 p. 1-6) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 15597173 p. 1-21).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais militares se encontraram em ronda às proximidades do Bar do Mato Grosso, ocasião em que avistaram o Apelante em atitude suspeita, e por isso procederam com a abordagem pessoal e encontraram consigo: 23 (vinte e três) trouxinhas de crack com peso de 15,21g (quinze gramas e vinte e uma miligramas) e, em sua residência apreenderam 01 (uma) arma de fogo artesanal, calibre 12.

Infere-se dos depoimentos policiais, que a única suspeita que recaía sobre o Recorrente no momento da abordagem, foi o aparente nervosismo e mudança de direção ao avistar a guarnição.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor.

II - Assente nesta Corte Superior que "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
" (RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo.

IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que "o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial" ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021).

V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

É de se ver que a situação fática delineada na origem se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois, somente a denúncia anônima sem prévia investigação, campana ou outra atitude, não preenche o standard probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, a substância entorpecente encontrada em poder do Recorrente, após a revista, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada bem como a do seu imóvel.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
UAGNER AMANCIO SILVA
brasileiro, paraense, CPF: 011.373.022-59, nascido em 06/02/2002, filho de Cristiane Amâncio Augustinho e domiciliado na Rua Dois do Lixão, Bairro Central, Vitória do Xingu, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 e posse de arma de uso permitido previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por ilicitude de provas, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023